Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-18.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006836-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCEU BATISTA PAVAN - CPF: 631.068.171-00 (AGRAVANTE), DIEGO DE CARVALHO ZACCARO - CPF: 734.284.261-34 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DO FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Batista Pavan contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Corporais e Estéticos (Processo nº 1032948-66.2023.8.11.0041), em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por Diego de Carvalho Zaccaro. A decisão agravada indeferiu o pedido do requerido para realização de prova pericial no local do acidente de trânsito, sob o fundamento de que a dinâmica do sinistro poderia ser apurada por meio da instrução oral. O agravante sustenta que a perícia é essencial para verificar aspectos técnicos do local e a negativa da diligência configura cerceamento de defesa, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir a produção da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante caracteriza cerceamento de defesa, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da livre apreciação da prova pelo juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 464, § 1º, do CPC/2015 estabelece que a prova pericial é incabível quando a prova do fato não depende de conhecimento técnico especializado, quando já houver provas suficientes nos autos ou quando a verificação for impraticável.

4.

O art. 370 do CPC/2015 confere ao juiz a prerrogativa de indeferir, de forma fundamentada, as diligências probatórias que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

5.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o juiz, na condição de destinatário da prova, pode julgar desnecessária a produção de prova pericial, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que o conjunto probatório já disponível seja suficiente para o julgamento da lide.

6.

No caso concreto, o boletim de ocorrência, as fotografias do local e a futura produção de prova testemunhal são elementos considerados suficientes para a reconstrução da dinâmica do acidente, sendo a prova técnica reputada desnecessária.

7.

A realização de perícia no local, meses após o acidente, é tida como inócua ou imprecisa, diante da provável alteração das condições físicas da via, o que reforça a inutilidade da diligência.

8.

A negativa da prova pericial, nesse contexto, respeita os princípios da celeridade e economia processual, sem prejudicar o direito de defesa do agravante, que dispõe de outros meios probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

A negativa de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a verificação for impraticável ou desnecessária.

3.

O juiz é o destinatário das provas e detém competência para definir, com base no livre convencimento motivado, a pertinência das diligências requeridas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU BATISTA PAVAN contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Corporais e Estéticos (Processo nº 1032948-66.2023.8.11.0041), em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por DIEGO DE CARVALHO ZACCARO.

A decisão agravada, constante do ID 184490449, indeferiu o pedido de realização de prova pericial no local do acidente, formulado pelo requerido (ora agravante), sob o fundamento de que a dinâmica do sinistro poderia ser suficientemente apurada por meio da instrução oral.

Inconformado, o agravante sustenta que a prova técnica pericial é indispensável para reconstituir, com precisão, as circunstâncias do acidente, considerando a necessidade de examinar elementos como as condições da via, a sinalização, a visibilidade, bem como eventuais marcas de frenagem e desvios.

Aduz, ainda, que a negativa da prova pericial compromete seu direito à ampla defesa, configurando cerceamento.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a prova pericial no local do acidente.

Contrarrazões apresentadas id.274573882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que indeferiu a realização de
prova pericial no local do acidente de trânsito
, requerida pelo agravante para fins de elucidação da dinâmica do sinistro ocorrido em 21/06/2023.

De início, cumpre destacar que o art. 464, § 1º, do CPC/2015 dispõe expressamente que:

“A prova pericial não será realizada quando:

I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.”

No mesmo sentido, o art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir as diligências probatórias inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Como bem lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“Para que a prova pericial seja cabível é fundamental que a adequada compreensão da alegação de fato em juízo dependa de conhecimento técnico especializado [...] conhecimento técnico que vai além daquele comum à pessoa de cultura média.”(Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 550)

No caso dos autos, a decisão agravada acertadamente indeferiu a produção da prova técnica pericial, porquanto os
elementos probatórios constantes dos autos — boletim de ocorrência, fotografias e prova testemunhal a ser produzida
— são suficientes para permitir a reconstrução dos fatos e formação do convencimento do magistrado sobre a dinâmica do acidente.

Ademais, o acidente ocorreu em junho de 2023 e, dada a passagem do tempo e a natural alteração das condições do local,
a verificação dos aspectos físicos da via pública torna-se imprecisa ou mesmo impraticável
, de modo que eventual prova pericial se revelaria
inócua
.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Na mesma linha, decidiu está Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROVA PERICIAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002578-96.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)

E ainda,

[...]A determinação por parte do juízo a quo, de realização de prova pericial por expert, alicerçou-se no princípio do livre convencimento motivado, o qual dispõe que compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário das provas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062934920248110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, tendo em vista a existência de
outros meios de prova aptos a esclarecer os fatos controvertidos
, a realização de perícia técnica no local do acidente configura medida desnecessária, contrária aos princípios da celeridade e economia processual.

Não se verifica, assim, qualquer cerceamento de defesa, sobretudo diante da possibilidade de o agravante se manifestar por meio de prova testemunhal e documental.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, especialmente quando há prova pericial idônea para demonstrar os fatos alegados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1032948-66.2023.8.11.0041, no ponto em que indeferiu a produção de prova pericial no local do acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025